Tribunal: STJ
Processo: 0808385-97.2018.4.05.8308
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2147771 - PE (2024/0197904-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ATAIDE
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO COSTA DE SANTANA - PE000794A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO
MINERAL. ART. 2o DA LEI N. 8.176/1991. EXTRAÇÃO DE AREIA
EM
ÁREA
PARTICULAR.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA.
INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O crime de usurpação mineral se caracteriza como espécie de delito
perpetrado contra o patrimônio público, cujo foco central está no
prejuízo resultante da indevida ou irregular extração mineral. Os
recursos minerais são bens da União (art. 20, IX, da CF), e somente ela
tem competência para regular a sua exploração (art. 22, XII, da CF),
sempre impelida pelos princípios e pelas regras que compõem o
microssistema de tutela ambiental, de modo que não se descure em
estabelecer critérios mínimos que impliquem menos agressão ao meio
ambiente.
2. Ainda que estejam inseridos em área particular ou sejam pertencentes
a outro ente federativo, que não a União, os recursos minerais serão
bens da União. Nesse sentido, confira-se o art. 1.230 do Código Civil:
"A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos
minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos
arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais". Como
consectário da natureza desses bens, no que tange ao seu domínio,
conclui-se que será competência da Justiça Federal processar e julgar as
Documento eletrônico VDA49529296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/08/2025 21:18:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: a682d9c7-5765-4bf4-8722-b68d1053ea73

condutas tipificadas no art. 2o da Lei n. 8.176/1991. Precedente: AgRg
no AREsp n. 1.789.629/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
28/11/2023
4/12/2023
3. No caso concreto, o agravante foi denunciado pela prática dos crimes
previstos no art. 2o, caput, da Lei n. 8.176/1991 e do art. 55 da Lei n.
9.605/1998, na forma do art. 70 do Código Penal. O Magistrado de
primeiro grau promoveu emendatio libelli, afastando a imputação do art.
2o da Lei n. 8.176/1991 por entender que a extração ocorreu em área
particular, não havendo exploração de matéria-prima pertencente à
União. O Tribunal Regional deu provimento ao recurso de apelação do
Ministério Público Federal para manter a imputação pela prática do
crime previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 8.176/91.
4. Não há falar em atipicidade da conduta, porquanto subsiste o
interesse direto e específico da União no caso em exame, em que se
imputa ao acusado o delito previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 8.176
/1991. Consequentemente, é correta a determinação de retorno dos autos
origem para o prosseguimento do feito.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
14 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49529296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/08/2025 21:18:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: a682d9c7-5765-4bf4-8722-b68d1053ea73

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2147771 - PE (2024/0197904-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ATAIDE
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO COSTA DE SANTANA - PE000794A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO
MINERAL. ART. 2o DA LEI N. 8.176/1991. EXTRAÇÃO DE AREIA
EM
ÁREA
PARTICULAR.
TIPICIDADE
DA
CONDUTA.
INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O crime de usurpação mineral se caracteriza como espécie de delito
perpetrado contra o patrimônio público, cujo foco central está no
prejuízo resultante da indevida ou irregular extração mineral. Os
recursos minerais são bens da União (art. 20, IX, da CF), e somente ela
tem competência para regular a sua exploração (art. 22, XII, da CF),
sempre impelida pelos princípios e pelas regras que compõem o
microssistema de tutela ambiental, de modo que não se descure em
estabelecer critérios mínimos que impliquem menos agressão ao meio
ambiente.
2. Ainda que estejam inseridos em área particular ou sejam pertencentes
a outro ente federativo, que não a União, os recursos minerais serão
bens da União. Nesse sentido, confira-se o art. 1.230 do Código Civil:
"A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos
minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos
arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais". Como
consectário da natureza desses bens, no que tange ao seu domínio,
conclui-se que será competência da Justiça Federal processar e julgar as
Documento eletrônico VDA49176398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/08/2025 12:21:07
Código de Controle do Documento: 936fbc06-6034-460d-9de2-e17bf2338d91

condutas tipificadas no art. 2o da Lei n. 8.176/1991. Precedente: AgRg
no AREsp n. 1.789.629/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
28/11/2023
4/12/2023
3. No caso concreto, o agravante foi denunciado pela prática dos crimes
previstos no art. 2o, caput, da Lei n. 8.176/1991 e do art. 55 da Lei n.
9.605/1998, na forma do art. 70 do Código Penal. O Magistrado de
primeiro grau promoveu emendatio libelli, afastando a imputação do art.
2o da Lei n. 8.176/1991 por entender que a extração ocorreu em área
particular, não havendo exploração de matéria-prima pertencente à
União. O Tribunal Regional deu provimento ao recurso de apelação do
Ministério Público Federal para manter a imputação pela prática do
crime previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 8.176/91.
4. Não há falar em atipicidade da conduta, porquanto subsiste o
interesse direto e específico da União no caso em exame, em que se
imputa ao acusado o delito previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 8.176
/1991. Consequentemente, é correta a determinação de retorno dos autos
origem para o prosseguimento do feito.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA ATAÍDE
contra a decisão de fls. 1.607-1.611, na qual neguei provimento ao seu recurso
especial.
A defesa reitera que a conduta é materialmente atípica quanto ao crime
de usurpação mineral. Na sua visão, o art. 2o da Lei 8.176/91 exige prova de
exploração econômica da matéria-prima, não bastando a mera extração. Afirma
que não há nos autos demonstração de comercialização ou destinação econômica
da areia extraída. Destaca que a extração ocorreu em área particular, não havendo
usurpação de bem da União. As duas cavas identificadas pela fiscalização situam-
se em propriedade privada, inexistindo prova do proveito econômico exigido pelo
tipo penal.
VOTO
Documento eletrônico VDA49176398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/08/2025 12:21:07
Código de Controle do Documento: 936fbc06-6034-460d-9de2-e17bf2338d91

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Contextualização
O agravante foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 2o,
, da Lei n. 8.176/1991 e do art. 55 da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 70
caput
do Código Penal.
Após concluída a instrução processual, inclusive com a apresentação das
razões finais, o Magistrado proferiu a seguinte decisão (fls. 1.395-1.396).
5. A adequação ao tipo do art. 2.o, caput, da Lei n.o 8.176/1991,
pressupõe que a exploração ilegal recaia sobre bem da UNIÃO, o
que não ocorre no caso em comento, pois as 02 (duas) cavas
identificadas pela fiscalização situam-se em área particular .

[...]

8. Ora, se a extração se deu em área particular - Sítio Boa Terra -,
não houve exploração "de matéria-prima pertencentes à União,
sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações
impostas pelo título autorizativo."

9. Dessarte, afastada, quiçá em tese, a prática do crime do art. 2.o,
caput, da Lei n.o 8.176/1991.

10. Assim, ao promover a
(art. 383 do Código de
emendatio libelli
Processo Penal), subsiste a imputação tão-somente quanto ao
crime do art. 55 da Lei n.o 9.605/1998.

11. Ocorre que este crime tem a pena mínima de 06 (seis) meses,
possibilitando a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei
n.o 9.099/1995).

[...]

14. Dessarte, impõe-se possibilitar a suspensão condicional do
processo (art. 89 da Lei n.o 9.099/1995)

Documento eletrônico VDA49176398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/08/2025 12:21:07
Código de Controle do Documento: 936fbc06-6034-460d-9de2-e17bf2338d91

O Tribunal Regional deu provimento ao recurso de apelação do
Ministério Público Federal para manter a imputação pela prática do crime previsto
no art. 2o,
, da Lei n. 8.176/91, e determinou a devolução dos autos ao Juízo
caput
de origem para normal prosseguimento do feito.
II. Art. 2o da Lei n. 8.176/1991
As leis esparsas que tutelam o meio ambiente, em regra, devem ser
interpretadas de maneira interligada, como um
, que, além disso,
microssistema
também deve ser harmonizado com outros diplomas de proteção transindividual.
Sob esse prisma, insere-se a Lei n. 8.176/1991, cujo conteúdo
predominantemente econômico – o que não lhe subtrai a necessidade de
harmonização com todo o microssistema de tutela ambiental – define crimes contra
a ordem econômica e cria o Sistema de Estoques de Combustíveis com expressa
tipificação da conduta do agente que produz bens ou explora matéria-prima

pertencente à União sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações
impostas no título autorizativo. É especificamente sobre essa imputação prevista
no art. 2o que recai a controvérsia ora em exame, cuja redação literal do dispositivo
é deste teor:
Art. 2° Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de
usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes
à União, sem autorização legal ou em desacordo com as
obrigações impostas pelo título autorizativo.
Pena: detenção, de um a cinco anos e multa.

O crime de
se caracteriza como espécie de delito
usurpação mineral
perpetrado contra o patrimônio público, cujo foco central está no prejuízo
resultante da indevida ou irregular extração mineral. Nesse particular, convém
realçar que
art. 20, IX, da CF), e somente
os recursos minerais são bens da União (
ela tem competência para regular a sua exploração (art. 22, XII, da CF), sempre
impelida pelos princípios e pelas regras que compõem o microssistema de tutela
ambiental, de modo que não descure em estabelecer critérios mínimos que
impliquem menos agressão ao meio ambiente.
Conforme manifestei na decisão monocrática, ainda que estejam
inseridos em área particular ou sejam pertencentes a outro ente federativo, que não
Nesse sentido, confira-se o art.
a União, os recursos minerais serão bens da União.
Documento eletrônico VDA49176398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/08/2025 12:21:07
Código de Controle do Documento: 936fbc06-6034-460d-9de2-e17bf2338d91

1.230 do Código Civil: "A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e
demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos
arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais". Como consectário da
natureza desses bens, no que tange ao seu domínio, conclui-se que será
competência da Justiça Federal processar e julgar as condutas tipificadas no art. 2o
da Lei n. 8.176/1991.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 2o DA LEI N. 8.176/1991. USURPAÇÃO
MINERAL. TERRAS PARTICULARES. CONDUTA TÍPICA.
INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EX
OFFICIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. O crime de usurpação mineral, previsto no art. 2o da Lei n.
8.176/1991, se caracteriza como espécie de delito perpetrado
contra o patrimônio público, cujo foco central está no prejuízo
resultante da indevida ou irregular extração mineral. Os recursos
minerais são bens da União, conforme art. 20, IX, da CF, ainda
que estejam inseridos em área particular ou pertencente a outro
ente federativo.
Como consectário da natureza desses bens, no que tange ao seu
domínio, é competência da Justiça Federal processar e julgar as
condutas tipificadas no art. 2o da Lei n. 8.176/1991.
4. O Tribunal de origem decidiu contrariamente à jurisprudência
do STJ, ao entender ser atípica a conduta do réu porque a extração
do ouro ocorreu em terras particulares ou em áreas pertencentes
ao município. Todavia, o fato de o minério estar localizado em
propriedade particular ou em zona rural municipal não afasta a
dominialidade federal do bem. Dessa forma, não há falar em
atipicidade da conduta, porquanto subsiste o interesse direto e
específico da União no caso em exame, em que se imputa ao
acusado o delito previsto no art. 2o da Lei n. 8.176/1991.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 1.789.629/MT
Rogerio
, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
Schietti Cruz
28/11/2023
, destaquei)
4/12/2023
A par dessas premissas, não há falar em atipicidade da conduta,

porquanto subsiste o interesse direto e específico da União no caso em exame, em
Documento eletrônico VDA49176398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/08/2025 12:21:07
Código de Controle do Documento: 936fbc06-6034-460d-9de2-e17bf2338d91

que se imputa ao acusado o delito previsto no art. 2o,
, da Lei n. 8.176/1991.
caput
Consequentemente, é correta a determinação de retorno dos autos origem para o
prosseguimento do feito.
III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49176398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/08/2025 12:21:07
Código de Controle do Documento: 936fbc06-6034-460d-9de2-e17bf2338d91

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.147.771 / PE
Número Registro: 2024/0197904-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08083859720184058308 8083859720184058308
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ATAIDE
ADVOGADO
: LUIZ ANTONIO COSTA DE SANTANA - PE000794A
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: SERLIMP - FABRICACAO, LIMPEZA E DESCONTAMINACAO DE
PALLETS E EXTRACAO DE AREIA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O
PATRIMÔNIO GENÉTICO - CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
AMBIENTAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ CLAUDIO DE SOUZA ATAIDE
ADVOGADO : LUIZ ANTONIO COSTA DE SANTANA - PE000794A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA49500773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:01
Código de Controle do Documento: f4374f86-08bd-4590-9528-0a8c329d819d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:01
Código de Controle do Documento: f4374f86-08bd-4590-9528-0a8c329d819d